Tribunal: TJMT
Processo: 1072835-12.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072835-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DRIELLY SOUZA TUBYS - CPF: 464.820.258-97 (RECORRENTE), HELENA FERREIRA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 176.869.397-82 (ADVOGADO), RHAYANE FIGUEIREDO GORIZIA - CPF: 175.993.947-10 (ADVOGADO), MAX CRED INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 29.668.123/0002-68 (RECORRIDO), PLANO SOLUTION ASSESSORIA COBRANCAS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA - CNPJ: 58.231.491/0002-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UMA DAS RÉS. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de citação de uma das rés. A autora alegou ter recebido cobranças relativas a suposto débito bancário no valor de R$ 21.121,67, com ameaças de restrições patrimoniais, sustentando que assinou acordo sob pressão no valor de R$ 7.242,51 e que, posteriormente, teve seu nome inscrito em cadastro restritivo pelo valor integral da dívida. Requereu declaração de inexistência do débito, nulidade do termo de acordo, retirada da negativação e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem resolução do mérito foi correta diante da ausência de citação de uma das rés e da inércia da autora em indicar endereço atualizado da demandada após regular intimação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora indicou inicialmente o endereço das rés e apresentou documentos relacionados à cobrança, ao acordo firmado e à negativação, mas as tentativas de citação da ré Plano Solution Assessoria Cobranças e Serviços Financeiros LTDA restaram infrutíferas.

4.

O juízo determinou a intimação da autora para informar endereço atualizado da ré não citada, sob pena de extinção do processo, tendo a autora apenas reiterado o endereço anteriormente utilizado e requerido citação por oficial de justiça.

5.

Após nova tentativa frustrada de citação, o juízo concedeu novo prazo de cinco dias para apresentação do endereço atualizado da requerida, advertindo expressamente acerca da possibilidade de extinção da ação.

6.

A autora permaneceu inerte após a última intimação regularmente realizada ao seu advogado, deixando de cumprir determinação indispensável ao regular desenvolvimento do processo.

7.

O art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995 dispensa a intimação pessoal das partes para extinção do processo no âmbito dos Juizados Especiais, sendo suficiente a intimação do patrono da parte.

8.

A ausência de citação de uma das rés inviabiliza o regular desenvolvimento da relação processual, caracterizando hipótese de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

9.

A extinção sem resolução do mérito não impede o ajuizamento de nova demanda após a obtenção do endereço correto da ré não citada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação da parte ré configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo quando inviabilizado o prosseguimento da demanda.

2.

A intimação do advogado da parte autora é suficiente para fins de extinção do processo no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, §1º, da Lei nº 9.099/1995.

3.

A inércia da parte autora em informar endereço atualizado da ré após regular intimação autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

4.

A extinção sem resolução do mérito não impede o ajuizamento de nova ação após a regular identificação do endereço da parte ré.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1072835-12.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Drielly Souza Tubys

Recorrida(s):

Max Brasil Negócios e Intermediação Financeira Ltda

Plano Solution Assessoria Cobranças e Serviços Financeiros Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto processual válido, qual seja não citação de uma das rés.

Na petição inicial, a
autora alega ter recebido, a partir de 19/09/2025, mensagens e ligações de cobrança relativas a suposto débito de R$ 21.121,67, vinculado a antiga relação bancária, com ameaças de bloqueio de CPF, CNH, contas e bens. Sustenta que, sob pressão, assinou termo de acordo no valor de R$ 7.242,51 e, posteriormente, teve seu nome inscrito em cadastro restritivo pelo valor integral da suposta dívida.

Pois bem. A extinção sem resolução do mérito foi fundada na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O processo foi ajuizado em 22/10/2025. Na inicial, a autora indicou o endereço das rés, requereu a retirada da negativação, a declaração de inexistência do débito de R$ 21.121,67, a nulidade do termo de acordo e indenização por danos morais. Também juntou documentos relativos à cobrança, ao termo de acordo, à negativação e aos dados cadastrais das demandadas.

Após tentativas de citação, houve devolução de correspondências com informação de mudança de endereço em 28/11/2025 e, posteriormente, nova tentativa infrutífera em 23/01/2026.

Em 30/01/2026 o juízo decretou a revelia da ré Max Brasil Negócios e Intermediação Financeira LTDA e determinou a intimação da parte autora para indicar o endereço atualizado da requerida Plano Solution Assessoria Cobranças e Serviços Financeiros LTDA, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do processo.

Em 04/02/2026, dentro do referido prazo, a autora peticionou, reiterou o endereço constante da Junta Comercial e da referida ré requereu citação por oficial de justiça.

Em 11/02/2026, a autora apresentou nova manifestação relacionada à audiência. Em 15/02/2026, houve devolução de mandado de citação, em que o Oficial de Justiça certificou que não foi possível citar a referida ré.

Em 19/02/2026 foi proferida decisão indeferindo a expedição de carta precatória para a citação da referida ré, e concedeu prazo de 05 (cinco) dias à autora para indicar o endereço atualizada da referida ré, sob pena de extinção da ação.

Não houve manifestação da autora no referido prazo, que se encerrou no dia 02/03/2026, conforme consta na “aba expedientes”, e, em 09/03/2026 foi prolatada a sentença objeto deste recurso inominado, julgando extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no disposto no inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil, qual seja, “
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
”, diante da ausência de citação de uma das rés e da não informação, pela autora, do endereço atualizado da ré não citada, no prazo que foi determinado.

O art. 51, § 1º, da Lei n. 9.099/1995 dispensa, nos Juizados Especiais, a intimação pessoal das partes para a extinção do processo. Neste caso o advogado da autora foi intimado para informar o endereço atualizado da ré, no prazo de cinco dias, deveria no ter se manifestado no prazo que lhe foi concedido pela magistrada.

Diante da inércia em cumprir a decisão o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito. De toda forma, após a autora conseguir o correto endereço da ré que não foi citada, poderá ajuizar nova ação contra ambas, ou repetir a ação contra ambas, sem qualquer custo.

Ante o exposto
, conheço o recurso e nego-lhe provimento. Deixo de condenar a Recorrente a pagar honorários advocatícios, pois as recorridas não se manifestaram nos autos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026